Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE NOVO PERÍODO DE CARÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. ASTREINTES INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo cancelado imotivadamente pela operadora. O autor alegou que a nova operadora exigiu o cumprimento de novo período de carência, mesmo após regular exercício da portabilidade no prazo legal, o que teria lhe causado prejuízos materiais e abalo moral, especialmente diante de seu quadro de Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia. Pleiteou, ainda, a imposição de multa (astreintes) pelo descumprimento da tutela antecipada deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a apelação atende ao requisito da dialeticidade recursal; (ii) definir se há interesse de agir para julgamento da obrigação de fazer, mesmo após a extinção do contrato; (iii) estabelecer se o autor faz jus à portabilidade de carência sem exigência de novo prazo; (iv) apurar a ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis; (v) determinar a incidência da multa cominatória (astreintes).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação cumpre os requisitos da dialeticidade recursal, pois ataca os fundamentos da sentença de forma clara e específica, permitindo a reapreciação da matéria pelo Tribunal (CPC, art. 932, III c/c art. 1.010, III).
4. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões não pode ser conhecida, pois não houve recurso da apelada e a matéria já foi decidida em decisão interlocutória preclusa, sendo inadmissível sua rediscussão nessa fase.
5. A omissão da sentença quanto ao pedido de obrigação de fazer viola o princípio da congruência (CPC, art. 492), mas pode ser suprida pela instância recursal nos termos do art. 1.013, § 3o, I e III, do CPC, uma vez que a causa está madura para julgamento.
6. A extinção do contrato de plano de saúde em outubro de 2024 não afasta o interesse de agir do autor quanto à obrigação de fazer, pois o objeto da lide refere-se a período anterior, abrangido pela tutela de urgência deferida em junho de 2024.
7. A Resolução Normativa no 438/2018/ANS, em seu art. 8o, IV, garante a portabilidade de carências sem exigência de novo prazo em caso de rescisão imotivada do plano coletivo pela operadora, desde que a solicitação seja feita em até 60 dias da ciência da extinção do vínculo.
8. As mensagens trocadas em 22/03/2024 demonstram que a portabilidade foi solicitada tempestivamente, sendo indevida a exigência de cumprimento de nova carência, o que configura ato ilícito.
9. A negativa de cobertura impôs sofrimento ao autor, especialmente por ser criança com condição clínica grave e contínua, configurando violação a direitos da personalidade e ensejando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
10. As despesas médicas comprovadas por notas fiscais em nome do autor devem ser integralmente reembolsadas, com atualização monetária desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e juros moratórios a partir do vencimento.
11. A multa cominatória não é devida, pois não houve fixação de prazo para cumprimento da obrigação na decisão liminar, sendo incabível a presunção de inadimplemento pela demora de oito dias entre a intimação e a autorização dos procedimentos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 187 e 944; CPC, arts. 492, 536, 537 e 1.013, § 3o; RN no 438/2018/ANS, arts. 3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 657717/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão 1385041, 0712112-63.2020.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves; TJDFT, Acórdão 1939355, 0710920-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto.
(k)